Tribunal: TJDFT
Processo: 0714433-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714433-98.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VIRGILIO JOSE DUARTE NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Indenização proposta pelo agravado contra o agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau, em análise da contestação, afastou a alegada prescrição e a preliminar de ilegitimidade passiva. Na mesma decisão, registrou incidirem ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, razão por que, nos termos do art. 88 deste, afirmou ser vedada a denunciação da lide à União. Em consulta ao andamento processual no site deste Tribunal de Justiça, verificou-se que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença em 01/07/2020, nos autos do processo originário n. 0700767-27.2020.8.07.0001. Intimado para se manifestar acerca de eventual perda de objeto do presente recurso, o agravante se manteve inerte (IDs 17660717 e 18259295). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer recurso prejudicado, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator